Tribunal: CARF
Processo: 13888.001982/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.001982/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.116 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de outubro de 2023
Recorrente
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
ACESSÓRIA
VINCULADA
A
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM
GFIP.
Tendo as questões relacionadas à incidência dos tributos sido decididas nos
lançamentos das obrigações principais, o Auto de Infração pela omissão de
fatos geradores em GFIP segue a mesma sorte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão 14-26.247, da 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
(DRJ/RPO) que julgou procedente o lançamento do auto de infração pelo descumprimento da
obrigação acessória que consiste em apresentar GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados não
correspondentes aos fatos geradores das contribuições previdenciárias.
Segundo o Relatório Fiscal da Infração (fls. 7/10), foi constatado que as bases de
cálculo dos serviços prestados por cooperados intermediados por cooperativas de trabalho não
foram declaradas em GFIP em todo o período de 01/2004 a 12/2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.001982/2009-15
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.116 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13888.001982/2009-15

Na mesma ação fiscal foi lavrado auto de infração da obrigação principal
correlatada, objeto do processo 13888.001983/2009-51.
O contribuinte apresentou defesa (fls. 109/118), a qual foi considerada
improcedente pelo Acórdão 14-26.247, da 7a Turma da DRJ/RPO, assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
N° do processo na origem DEBCAD n° 37.127.971-2
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA Constitui infração à legislação
previdenciária, apresentar a declaração a que se refere a Lei n° 8.212, de 24/07/1991,
art. 32, inciso IV, acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10/12/1997, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência da decisão em 20/10/2009, conforme Aviso de
Recebimento – AR à folha 163 e, em 05/10/2009, conforme carimbo aposto na peça, apresentou
recurso voluntário (fls.164/171).
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo e não há óbice ao seu conhecimento.
O presente processo tem origem em autuação pelo descumprimento da obrigação
acessória que consiste em deixar de incluir em GFIP fatos geradores de contribuições
previdenciárias, no caso, os valores pagos a cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho.
As contribuições correspondentes aos fatos geradores não incluídos em GFIP
foram objeto de autuação à parte, processo no 13888.001983/2009-51, o qual já teve o recurso
voluntário proposto julgado pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamentos
do CARF.
Em sessão realizada em 15/01/2020, pelo Acórdão 2301-006.878, o colegiado deu
provimento ao recurso voluntário, haja vista que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a
existência de repercussão geral na questão constitucional suscitada no RE 595.838.
O STF decidiu que é inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art.
22, inciso IV da Lei no 8.212/1991, com redação dada pela Lei no 9.876/1999 que incide sobre o
valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio
de cooperativas de trabalho.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.116 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13888.001982/2009-15

No caso vertente, haja vista a correlação existente entre os dois processos, não
prevalecendo o principal, também o acessório não pode ser mantido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 193
DF CARF MF
Original